Tribunal: TJMT
Processo: 0009613-42.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0009613-42.2017.8.11.0042
APELANTE: PATRIK SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - QUANTIDADE DA ENTORPECENTE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO - INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, sobretudo porque quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas com o acusado revelam-se incompatíveis com o consumo para uso exclusivo.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009613-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRIK SILVA COSTA - CPF: 019.546.061-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - QUANTIDADE DA ENTORPECENTE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO - INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1) Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, sobretudo porque quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas com o acusado revelam-se incompatíveis com o consumo para uso exclusivo.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Patrick Silva Costa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0009613- 42.2017.8.11.0042, pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída
por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, além do
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(id. 86844988).

Inconformada, nas razões recursais de id. 86844988, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006, ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita (id. 86844988).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 86844988),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino (id. 88078951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 86844988), no dia 22 de fevereiro de 2017, por volta das 14h10min, em via pública, na rua 01, no bairro Castelo Branco, nesta capital,
Patrick Silva Costa
,
trazia consigo, para consumo de terceiros,[comercialização] drogas de uso proscrito
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que a guarnição policial realizava rondas pelo bairro Castelo Branco, nesta capital, com o intuito de localizar um veículo o qual teria sido produto de furto naquele instante, só que em rondas neste bairro, a guarnição policial avistou duas pessoas em situação suspeita e ao se aproximar para fazer a abordagem, os suspeitos se separaram, mesmo assim, foram abordados e revistados, momento em que foram identificados como Bruno Leandro Silva e Patrick Silva Costa (ora denunciado).

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com acusado Patrick, dentro de sua cueca, um invólucro plástico contendo 58 (cinquenta e oito) trouxas de substância análoga a cocaína e com o suspeito Bruno localizaram no cós de sua bermuda, 01 (uma) trouxa aberta de substância análoga a cocaína.

Por esse fato, Patrick Silva foi condenado nos termos da denúncia (art. art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça para que sua conduta seja desclassificada para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida.

No entanto, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos não permite dar amparo a tal súplica.

Isso porque a
materialidade do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada, sobretudo, termo de apreensão (id. 86844989 - Pág. 38), laudo de constatação (86844989 - Pág. 44) e laudo definitivo constante nos autos, que confirmou a toxidade da substância apreendida, descrevendo os materiais como 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, com massa de 52,26 g (cinquenta e dois gramas e vinte e seis centigramas), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos que realça pela apreensão de entorpecente
in natura
já dividida em papelotes para venda.

Em sede policial, o
apelante,
reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 86844989 - Pág. 24).
Já em juízo, o
interrogado

negou a mercancia de entorpecentes, confessando, porém, que os trazia consigo para consumi-los
, sendo que tal droga tinha sido há pouco por ele encontrada num determinado local, apropriando-se do material para consumo pessoal.

Nesse sentido, disse que nessa época estava trabalhando de serralheria e na semana do fato estava fazendo um serviço na avenida Jurumirim. Narrou que como mora no CPA, desceu no shopping Pantanal de ônibus e veio a pé, sendo que sempre avistava um rapaz perto de um ‘bequinho’ e sabia que esse rapaz tinha coisa errada;
que nesse dia que não avistou ele, foi lá no local e mexendo encontrou um bolo de sacola. Afirmou que achava que era droga e pegou
; que quando desceu e ascendeu um cigarro, avistou esse rapaz, o Bruno, mas não o conhecia; que ele pegou meu cigarro e logo avistaram a guarnição, momento em que Bruno foi andando na rota dele e o interrogando continuou andando normal.
Salientou que achou essa droga e somente no Cisc soube a quantidade; que a droga estava no mato, com uma tábua em cima, mas nunca vendeu drogas, sendo que consumiria todo o entorpecente apreendido
(relatório de mídia, id. 86844990).

A testemunha
Lozenil Peixoto Barreto
e a informante
Lucia Helena da Silva
, arrolados pela defesa, confirmaram que o acusado é usuário de drogas e ainda e que o mesmo estaria trabalhando na época do ilícito.

Por outro lado, o policial militar
Maicon Robert de Almeida Lino
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa confirmou o seu depoimento prestado na fase policial, informando que
“realizaram a abordagem dos dois suspeitos, pois ao verem a viatura os dois ‘abriram’; que conseguiram abordar os dois e fizeram a revista pessoal, sendo encontrado com o apelante, na cueca, a droga, a qual estava fracionada e era pasta base de cocaína, mas não lembra a quantidade. Por fim, ressaltou que o local da abordagem era um reduto de tráfico de entorpecentes”
(id. 88078951).

Neste ponto, importa consignar que o fato da testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Na hipótese em testilha, as declarações prestadas pelo policial militar vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

É sabido que o art. 28, §2.o, da Lei de Tóxicos estabelece que a análise da destinação do entorpecente

e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio, deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, dentre outras circunstancias.

Chama a atenção a
quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas com o apelante –
58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, com massa de 52,26 g (cinquenta e dois gramas e vinte e seis centigramas),
circunstância esta
inverossímil que a quantidade de porções de cocaína destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
, sobretudo diante da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes ao dispor que “
lembremo-nos de que a noção de
grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – destaquei.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. PLEITO DE D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO OU DEPENDENTE QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006). AFASTAMENTO. ACUSADO COM DIVERSOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO”.
(TJ-PR - APL: 00090953820198160173 PR 0009095-38.2019.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 20/07/2020, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

Além disso, como conforme bem apontado na decisão hostilizada “
a
defesa do acusado, não produziu provas suficientes, que atestasse que o entorpecente apreendido com o réu, fosse de propriedade de terceiro
. Ademais,
c
erto que é que mesmo que o acusado tivesse achado os entorpecentes, consoante o alegado, o fato do mesmo trazer consigo grande quantidade de drogas, configura-se o crime de tráfico de drogas
.

Nesse sentindo, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos”
(id. 86844988).

Nesse desiderato, conquanto seja possível que a apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda (
ex vi
Enunciado Orientativo n.o 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Nesse contexto, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não vejo como acolher o pleito defensivo

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Patrick Silva Costa
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021